Tribunal: TJMT
Processo: 0025162-23.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vistos etc.
Chamo o feito a ordem.
Lançada decisão de ID 99599964 e posterior petição formulada pela Apelada em 14/09/2021 (ID 101858473), o magistrado de piso determinou o retorno dos autos para análise deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Pois bem, analisando detidamente os autos, é de fácil constatação que os fundamentos da decisão proferida no ID 99599964, que julgou o recurso de apelação cível apresentado no ID 95699593 estão completamente dissociados da lide.
Na hipótese, a decisão de ID 99599964 incorreu em omissão e em erro material, pois a decisão não se refere ao caso em discussão, onde, inclusive, figuram partes diversas das tratadas nestes autos.
Assim, é de se reconhecer o erro material com a consequente nulidade da decisão monocrática.
Por fim, o art. 282 do CPC dispõe que “Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados”.
Com estas considerações determino:
a) a anulação do julgamento realizado no ID 99599964 e todos os atos decisórios subsequentes, e o imediato retorno destes autos para a classe de apelação cível, para a realização de novo julgamento;
b) a exclusão da decisão lançada por equívoco no ID 99599964, para evitar tumulto processual.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso de apelação de ID 95699593.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =